Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-84.2025.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), em razão da subtração de um botijão de gás pertencente à sua avó idosa, reconhecendo a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a subtração de um botijão de gás, de aproximadamente R$ 110,00, correspondente a cerca de 7,5% do salário mínimo, praticada sem violência e em contexto familiar, preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e consequente exclusão da tipicidade material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a presença concomitante de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme entendimento consolidado do STF.
4. O valor do bem subtraído é irrisório, correspondendo a percentual inferior a 10% do salário mínimo, o que evidencia a inexpressividade da lesão ao patrimônio.
5. A conduta não envolve violência ou grave ameaça, o que reforça a reduzida ofensividade e a ausência de periculosidade social da ação.
6. O réu não possui condenações penais anteriores, inexistindo habitualidade delitiva apta a afastar a aplicação do princípio da bagatela.
7. A vítima, avó do acusado, manifestou desinteresse na persecução penal, circunstância que evidencia a reduzida reprovabilidade concreta do comportamento.
8. A análise da insignificância não se limita ao valor do bem, devendo considerar as circunstâncias do caso concreto, que, no caso, demonstram irrelevância penal da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O princípio da insignificância incide quando presentes a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica.
A subtração de bem de pequeno valor, inferior a 10% do salário mínimo, sem violência ou grave ameaça, autoriza o reconhecimento da atipicidade material.
A inexistência de antecedentes condenatórios e o contexto familiar da conduta reforçam a aplicação do princípio da insignificância.